Tribunal: TJMT
Processo: 1032846-35.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVANILDO RAMOS DA CONCEICAO - CPF: 798.014.122-91 (RECORRENTE), JULIANO JOSE OJEDA NUNES - CPF: 025.577.051-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), IVANILDO RAMOS DA CONCEICAO - CPF: 798.014.122-91 (RECORRIDO), JULIANO JOSE OJEDA NUNES - CPF: 025.577.051-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

Recurso Inominado:

1032846-35.2021.8.11.0002 – PJE

Data do Julgamento:

19/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente/Recorrido:

TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido/Recorrido:

IVANILDO RAMOS DA CONCEICAO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
EMPRESA DE TELEFONIA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. ENDEREÇO DE COBRANÇA DAS FATURAS É O MESMO INFORMADO EM OUTRAS AÇÕES. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Autor postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de
R$ 387,92 (trezentos e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos).

2.

O
Autor, de forma contraditória, informou como sendo seu endereço nas iniciais dos processos nº 8013167-03.2016.8.11.0002 e 8013166-18.2016.8.11.0002 (PROJUDI) o mesmo endereço de cobranças das faturas devidas
,
sendo completamente insubsistente alegar que nunca firmou contrato com esta quando recebia mensalmente as faturas de consumo em sua própria residência, fato este omitido pelo consumidor, que negou a própria relação jurídica com a empresa de telefonia.

3.

Existência de flagrante contradição nas assertivas apresentadas pelo Recorrido, uma vez que embora nestes autos afirme não possuir relação contratual com a empresa Recorrente, noutra ação informou o mesmo endereço de cobrança das faturas para comprovar o seu domicílio.

4.

Sentença reformada.

5.

RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Autor postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 387,92 (trezentos e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos).

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e consequente determinação de exclusão do nome do consumidor das entidades de proteção ao crédito, bem como condenação da empresa Recorrente

TELEFONICA BRASIL S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

A parte Autora se insurge em relação ao quantum indenizatório fixado na origem, pugnando pela sua majoração.

Por sua vez, a empresa Recorrente TELEFONICA BRASIL S.A. nas razões recursais sustenta que a relação jurídica restou devidamente comprovada, de modo que os débitos são totalmente legítimos. Por tal argumento, pleiteou a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

As contrarrazões recursais foram devidamente apresentadas pelas partes.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Na espécie, vislumbra-se que o Autor na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida.

Com efeito, cumpre destacar que em consulta a rede mundial de computadores pode-se observar que nos autos dos processos nº
8013167-03.2018.8.11.0002 e 8013166-18.2016.8.11.0002 (PROJUDI), onde o Sr.
IVANILDO RAMOS DA CONCEICAO

também figura como Autor, foi informado como sendo seu endereço o mesmo do envio de cobrança das faturas, vejamos:

Infere-se, portanto, a existência de flagrante contradição nas assertivas apresentadas pelo Recorrido, uma vez o endereço de cobrança é idêntico ao informado em outro processo.

Destarte, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome do Recorrido junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência.

Com efeito, completamente insubsistente alegar que o Autor nunca firmou contrato com operadora, quando recebe faturas mensais em seu próprio endereço.

Assim, não há se falar em reparação por danos, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da Recorrente.

Acerca da admissibilidade da prova emprestada, a jurisprudência é uníssona:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. INCOMPETÊNCIA DO JEC NÃO CONFIGURADA, POIS NÃO SE TRATA DE OBRIGAÇÃO FAMILIAR. PROVA EMPRESTADA QUE SE ADMITE PARA A ANÁLISE DO FEITO. DEPOIMENTO DA RÉ EM OUTRA AÇÃO, NA QUAL CONFESSA A DÍVIDA. COMPROVADA A EXISTÊNCIA DO DÉBITO, DECORRENTE DO RATEIO PACTUADO ENTRE OS MORADORES DA MESMA RESIDÊNCIA. DEVER DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO DA DÍVIDA, CONSIDERADO O PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005628557, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 09/12/2015)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. LEGALIDADE DA UTILIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA GRAVADA EM FORMATO AUDIOVISUAL COMO PROVA EMPRESTADA. DESNECESSIDADE DE TRANSCRIÇÃO DOS DEPOIMENTOS. ARTIGO 13, §3º, DA LEI Nº 9.099/95. RESOLUÇÃO Nº105 DO CNJ. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PARTES INSTADAS A SE MANIFESTAREM SOBRE A PROVA JUNTADA AOS AUTOS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE VALOR INFERIOR AO TETO DOS JEC’S. RENÚNCIA EXPRESSA AOS VALORES EXCEDENTES. INAPLICABILIDADE DA NORMA DO ARTIGO 401 DO CPC. EXISTÊNCIA DE COMEÇO DE PROVA DOCUMENTAL DA CONTRATAÇÃO OBJETO DA LIDE. PROVA TESTEMUNHAL APTA A DEMONSTRAR A OBRIGAÇÃO DAS REQUERIDAS. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO. DEDUÇÃO DOS VALORES CORRESPONDENTES A DAÇÃO EM PAGAMENTO. INCABIMENTO. VALOR JÁ EXCLUÍDO DO SALDO DEVEDOR, QUE CONSIDERA APENAS A DÍVIDA VENCIDA E NÃO PAGA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO ‘A QUO’. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MORA ‘EX RE’. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0017250-14.2008.8.16.0012 - Curitiba - Rel.: Mariana Pereira Alcantara dos Santos - J. 03.12.2015)

Consigno, por fim, que o Judiciário está abarrotado de processos, e ações como esta impedem todos prestadores de serviço à sociedade, de agilizar o andamento das demandas daqueles que realmente tiveram tolhido algum direito e que buscam aqui solucionar ou amenizar situações em que não foi possível resolver em suas vidas privadas. E se o Poder Judiciário não está dando à sociedade respostas mais céleres, a culpa também é daqueles que ingressam com ações desnecessárias e ludibriosas, situação com a qual esta e. Turma Recursal não pode tolerar.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos, pois tempestivos.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
IVANILDO RAMOS DA CONCEICAO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
TELEFONICA BRASIL S.A
., para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o Recorrente
IVANILDO RAMOS DA CONCEICAO
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022